Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-10.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado

Ementa:
AÇÃO COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso concreto, o conjunto probatório era suficiente para julgamento do feito. A prova oral não se fazia pertinente.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. MARKETING DIGITAL. SERVIÇO ADICIONAL. PROVA DA APROVAÇÃO DA EXECUÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. As partes firmaram contrato de prestação de serviços e assessoria em publicidade e propaganda com inicio em 01/07/2018 e término em 31/12/2019 (fl. 33/46). Serviços adicionais. A empresa autora apresentou o extrato de realização das peças (julho de 2018 a dezembro de 2019), sendo algumas delas denominadas como "peças extras", cujo preço não estava incluído no contrato (fl. 47/60). A ré admitiu (confessou) a existência de peças extras (fora do briefing), ou seja, que poderiam ser cobradas pela autora, conforme planilha por ela apresentada (fls. 396/411). Pedido levado adiante que fazia presumir concordância com o preço praticado, isto é, equivalente ao que foi ajustado no contrato: R$ 450,00 por peça adicional. As mensagens via whatsapp transcritas na Ata Notarial comprovaram a ciência da ré em relação às peças extras, inclusive demonstraram a intenção de quitar as pendências (fl. 30). Como a autora não logrou demonstrar exatidão nos valores cobrados, será considerado aquele total reconhecido pela ré (140 peças adicionais), atingindo-se a cifra (principal) de R$ 63.000,00. Sentença parcialmente procedente com afastamento da liquidação de sentença.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.